Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, MAURICIO JORGE BARBOSA CUNDARI, sob o argumento de omissão.
2. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios. Requer a condenação da embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 2 e 5 do Acórdão, in verbis: [...] 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum. Não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça do Trabalho, pois não se depreende do contrato verbal objeto da presente demanda relação de trabalho ou pretensão de receber benefício de plano de saúde instituído em contrato de trabalho. [...] 5. No mérito, a Carta de Orientação ao Beneficiário de ID 23137150 encontra-se legível e constitui prova suficiente para comprovar a atuação do autor na intermediação da contratação do Plano de Saúde Empresarial Bradesco de Proposta n. 00100938.
6. Transcreve-se, ainda, o item 8 do Acórdão: [...] 8. A tese de que o réu não deve pagar valores em contexto em razão de o autor não preencher os requisitos para atuar como Corretor de Seguros implica indevido comportamento contraditório, desleal e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. [...].
7. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
8. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.